Tribunal: TJMT
Processo: 1023453-50.2025.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEI. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. REALIZAÇÃO DA CIRURGIA. CIRURGIA PROSTATECTOMIA RADICAL ROBÓTICA. PEDIDO ADMINISTRATIVO COMPROVADO. NEGATIVA PARA O PROCEDIMENTO. RECUSA ILICÍTA. PRECEDENTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS NÃO PROVIDOS. 1- Sentença na origem (id. 298281877 – reclamação no 1023453-50.2025.8.11.0001 – 4o JEC da Capital), que julgou parcialmente procedente o pedido da reclamação inicial, com o dano material (R$ 46.708,86 - quarenta e seis mil setecentos e oito reais e oitenta e seis centavos), e dano moral (R$ 6.000,00 – seis mil reais). 2- No caso, a prova produzida indica que o Consumidor necessitou e foi recomendado por profissional médico, o procedimento cirúrgico de Prostatectomia Radical Robótica (id. 298281491), onde houve o requerimento administrativo (id’s. 298281850 e 298281498), bem como a informação de que não havia profissionais credenciados para o procedimento (id. 298281497), e a negativa do procedimento, sob fundamento de não cobertura pela ANS (id. 298281854). 3- Os planos de saúde podem definir, em contrato, as doenças que serão cobertas, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura dessas enfermidades, atribuindo como ilícita a negativa de cobertura pelo plano de saúde de procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para preservar a saúde do paciente. Precedentes. (TJMT – 3a CDPv – RAgI no 10027232620228110000 – rel. Desembargador DIRCEU DOS SANTOS – j. 25/05/2022 – j. 30/05/2022); (TJMT – 4a CDPv – RApC no 10155654620218110041 – rela. Desembargadora SERLY MARCONDES ALVES – j. 02/02/2022 - DJe 09/02/2022) e (TJPR - 3a TR RI no 0029961-25.2020.8.16.0014 - rel. Juiz FERNANDO SWAIN GANEM - j. 23.11.2021). 4- Demonstrado por nota fiscais e comprovante (id’s. 298281489, 298281490 e 298281855), o pagamento com os procedimentos necessários, certo a determinação da restituição, pois, era de responsabilidade da Recorrente pela prestação do serviço ou arcar com as custas financeiras mediante credenciados/terceirizados. 5- Evidenciada a negativa indevida de procedimento comprovadamente necessário à preservação da saúde, correto o reconhecimento do dano moral decorrente. 6- No caso, o valor do dano moral fixado em primeiro grau está dentro dos parâmetros admitidos pelas TRTJMT, não merecendo reforma. Precedente. (TJMT – TR – RI no 1005876-27.2019.8.11.0015 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 18/07/2023 - DJE 19/07/2023). 7- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 8- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e em razão da improcedência dos recursos: 8.1- condeno as partes Recorrentes, ao pagamento das custas, despesas processuais, e honorários advocatícios, estes também para cada parte, que arbitro: 8.2- inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 8.3- havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 8.4- considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 8.5- fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 9- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023453-50.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[MOACYR ROSA COELHO - CPF: 587.283.688-00 (RECORRENTE), REINALDO HENRIQUE ARASZEWSKI DE SOUZA - CPF: 049.134.819-32 (ADVOGADO), WILLIAN CARDOSO DE ANDRADE - CPF: 003.171.471-45 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025